Tribunal: TJPA
Processo: 0840819-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840819-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ALINY COELHO DE SOUZA, ANA CAROLINA SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA, FRANCISCO SILVIO VENANCIO BEZERRA, JOAO CLEBER GONCALVES DA SILVA, JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, KEYSA KELLY DA CUNHA CORDEIRO, RONDINELLI GOMES OLIVEIRA, SILVANA PINTO SANTIAGO, VINICIUS SOUSA SILVA, WALDEMAR NUNES DA ROCHA NETO, CLAUDIA VIANA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0840819-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ALINY COELHO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. POLICIAL PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase do concurso público para o cargo de Policial Penal (edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021), contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da cláusula de barreira prevista no edital (item 16.3), a qual impediu a convocação dos autores para o Curso de Formação Profissional, última etapa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade e constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público para o cargo de Policial Penal, especialmente quanto à sua aplicação à etapa do Curso de Formação Profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira prevista no edital limita, com base em critérios objetivos previamente definidos, o número de candidatos convocados para as fases subsequentes do certame, como o Curso de Formação Profissional, tendo por finalidade a racionalização administrativa e a economicidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376), fixou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que baseada em critérios objetivos e meritocráticos.

5.

O edital do concurso constitui a norma interna do certame e tem força vinculante para os candidatos e para a Administração, não sendo ilegal a eliminação de candidatos não classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva.

6.

A ausência de previsão expressa da cláusula de barreira na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não invalida a regra editalícia, cuja legalidade decorre do próprio instrumento convocatório, em consonância com os princípios da eficiência e razoabilidade.

7.

A existência de carência de servidores ou de contratações precárias não gera direito subjetivo à convocação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital, sendo a nomeação de excedentes ato discricionário da Administração Pública.

8.

A aplicação da cláusula de barreira no caso concreto não afronta os princípios da isonomia, moralidade ou eficiência, tampouco compromete a legalidade do certame, uma vez que decorre da observância estrita ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e legítima, desde que fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

2.

O edital constitui a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo válida a eliminação de candidatos não classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva.

3.

A mera aprovação em fase anterior do concurso não gera direito subjetivo à convocação para as etapas seguintes, quando há cláusula de barreira expressamente prevista.

4.

A ausência de previsão legal expressa na legislação estadual não invalida a cláusula de barreira quando esta se encontra devidamente prevista no edital do concurso.

5.

A discricionariedade da Administração Pública na nomeação de candidatos fora do número de vagas editalícias afasta a existência de direito líquido e certo à convocação dos excedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 487, I; 927, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.02.2014, DJe 03.10.2014 (Tema 376); TJPA, ApCiv nº 0810368-84.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 12.09.2022; TJPA, AI nº 0803079-89.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque, j. 19.07.2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALINY COELHO DE SOUZA E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a ação suso mencionada em face do Estado do Pará e do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda. – CETAP, pleiteando a declaração de nulidade da cláusula de barreira prevista no item 16.3 do edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021, o qual regeu concurso público para o cargo de Policial Penal.

Alegaram que, embora tenham sido aprovados nas fases iniciais do certame, não foram convocados para o Curso de Formação Profissional – última fase do concurso – por não estarem dentro do número de vagas fixado. Sustentaram que a referida cláusula violaria os princípios constitucionais da isonomia, moralidade e eficiência, além de representar medida desproporcional e causar prejuízos à Administração e aos candidatos, considerando, inclusive, a habitualidade em concursos da área de segurança pública de convocar múltiplos candidatos além do número de vagas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, julgo improcedente os pedidos formulados e o processo extinto com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Intimem-se as partes.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram Recurso de Apelação. No mérito, insurgem-se contra o entendimento firmado na sentença quanto à legitimidade da cláusula de barreira, argumentando que esta não poderia ser aplicada ao Curso de Formação Profissional, uma vez que inexiste previsão legal expressa autorizando sua adoção para esta etapa. Alegam que a cláusula, ainda que admitida pelo STF em regra, não tem caráter absoluto, sendo passível de flexibilização diante de casos concretos que envolvam interesse público relevante.

Aduzem, ainda, que o próprio Estado reconheceu a necessidade de mais efetivo no sistema penitenciário, tanto que recorreu à realocação de servidores de transporte para exercer funções de policiais penais, o que evidenciaria, segundo os apelantes, a necessidade de convocação de número maior de candidatos. Defendem que, se convocados para o Curso de Formação e aprovados, estariam dentro do número de vagas previstas no edital, tendo em vista as vacâncias naturais durante o prazo de validade do concurso, o que configuraria direito subjetivo à nomeação.

Sustentam que a cláusula de barreira, além de desnecessária, é ilegal no caso concreto, por ausência de amparo na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, que rege a organização da SEAP, e que sua aplicação no Curso de Formação – etapa eminentemente técnica e profissionalizante – compromete a finalidade do certame e a própria eficiência administrativa.

Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a convocação dos apelantes para o Curso de Formação, com posterior nomeação, caso aprovados, ou, alternativamente, a exclusão da cláusula de barreira na referida etapa.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a cláusula de barreira é instrumento legítimo, validado pela jurisprudência pacífica do STF, inclusive no julgamento do RE 635.739/AL, com repercussão geral reconhecida (Tema 376). Sustentou que tal cláusula possui amparo constitucional e se justifica como mecanismo de racionalização e eficiência, sobretudo em certames com grande número de candidatos.

Asseverou, ainda, que a nomeação de candidatos fora do número de vagas, mesmo diante de vacâncias, é matéria discricionária da Administração, e que a inexistência de direito subjetivo afasta qualquer ilegalidade na ausência de convocação dos apelantes para o Curso de Formação.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, razão pela qual não se pronunciou quanto ao mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALINY COELHO DE SOUZA E OUTROS, em face da r. sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido, mantendo hígida a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público para o cargo de Policial Penal.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual merece ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, especialmente quanto à legalidade da cláusula de barreira, que obstou a convocação dos apelantes para a fase final do certame (Edital n.º 01/SEAP/SEPLAD/2021) — o Curso de Formação Profissional.

Sustentam os apelantes, em síntese, que a mencionada cláusula é desproporcional, ilegal e violadora dos princípios da isonomia e da eficiência, por obstar a participação de candidatos aprovados nas fases anteriores, com fundamento apenas em limitação numérica pré-estabelecida. Alegam, ainda, a inexistência de previsão legal para tal restrição na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019.

Todavia, os fundamentos deduzidos nas razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os bem lançados termos da sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir, nos moldes do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer os princípios que regem a Administração Pública, prevê, em seu artigo 37, inciso II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”, assegurando a todos igualdade de condições no acesso aos cargos públicos.

No entanto, da análise dos autos e do edital do certame, verifica-se que há previsão expressa de cláusula de barreira, nos seguintes termos:

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição. 16.3 O candidato não classificado será eliminado do concurso.

Referida cláusula tem por escopo racionalizar o andamento do certame, limitando, com base em critérios objetivos e previamente divulgados, o número de candidatos que prosseguirão às etapas mais onerosas e complexas — como o Curso de Formação Profissional, cuja realização envolve logística considerável, recursos humanos especializados e infraestrutura específica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.739/AL, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese vinculante no sentido da constitucionalidade da chamada cláusula de barreira, prevista em edital de concurso público, quando destinada a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, conforme critérios objetivos previamente estabelecidos:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

Segundo a Suprema Corte, tais regras restritivas não afrontam o princípio da isonomia, desde que fundadas no desempenho meritório do candidato, configurando-se como instrumentos legítimos de racionalização da Administração Pública.

A ementa do julgado restou assim consignada:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Tal precedente representa diretriz jurisprudencial obrigatória a ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e reforça a legitimidade da cláusula em exame, que se insere no contexto de eficiência administrativa, economicidade e seleção meritocrática no provimento de cargos públicos.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade e legitimidade da cláusula de barreira em concursos públicos, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 635.739/AL (Tema 376). Em diversos julgados, esta Corte assentou que a eliminação de candidatos em razão da cláusula de barreira constitui mera aplicação das regras previamente estabelecidas no edital, não configurando violação ao princípio da isonomia nem preterição de direito. Destacam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM CARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. In casu
a eliminação do impetrante do concurso público para participação do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará decorre da delimitação estabelecida em cláusula de barreira estabelecida no edital, que não foi objeto de impugnação na inicial, e o Supremo Tribunal Federal já definiu a constitucionalidade da previsão, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 635.739, Tema n .º 376
, assim como a matéria exige a verificação de compatibilidade entre a deficiência do candidato, portador de cegueira monocular, e as exigências do cargo pretendido de policial militar, face a inexistência de impugnação da acuidade visual mínima prevista no edital do Certame, o que necessita de dilação probatória incompatível com estreita via do processamento do mandado de segurança. Segurança denegada à unanimidade.”

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0812808-08 .2021.8.14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Seção de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 -
A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos
. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810368-84.2019.8.14 .0040, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO C 204 PARA O CURSO DE FORMAÇÃO (2ª FASE). CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar os candidatos aprovados na 1ª fase do Concurso Público nº C-204, a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, pleiteando ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado. 2. O Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e todos os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários. 3.
A Administração possui discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.
4. Assim, neste exame preliminar, extrai-se do edital que os candidatos que não foram classificados para o curso de formação, não podem ser considerados aprovados no certame, não havendo, por essa razão, que se falar em preterição. Deste modo, afasta-se a probabilidade do direito. Ademais, a pretensão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo deferida. 5. Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão recorrida mantida. 6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 7. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803079-89.2020.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00138854120108140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Com efeito, a cláusula de barreira não constitui exclusividade deste certame, tampouco representa inovação incompatível com o ordenamento jurídico. Trata-se de mecanismo de racionalização da Administração Pública, cuja constitucionalidade já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência nacional.

A cláusula de barreira, portanto, opera como critério de seleção meritocrática, dentro do princípio da eficiência, ao restringir o quantitativo de candidatos a serem convocados nas fases mais custosas do certame, como o Curso de Formação Profissional, notoriamente exigente em termos de logística, recursos humanos e financeiros.

A invocação dos princípios da moralidade e da eficiência pela parte apelante, aliás, milita em desfavor de suas próprias pretensões. Isso porque permitir a convocação irrestrita de candidatos apenas por terem obtido nota mínima — independentemente da posição classificatória — desestruturaria a organização administrativa, impondo custos excessivos ao erário e comprometendo a logística do certame. Tal cenário afrontaria o interesse público primário e o próprio princípio da razoabilidade.

É oportuno lembrar que o edital é a “lei interna do concurso”. Modificá-lo após sua publicação ou pretender rediscuti-lo judicialmente sem flagrante ilegalidade comprometeria o princípio da segurança jurídica, basilar no âmbito do Direito Administrativo.

Com isso, reconheceu-se como legítima a restrição do número de candidatos aptos a avançar para as etapas seguintes, ainda que outros tenham atingido a pontuação mínima. A mera aprovação não gera, por si só, direito subjetivo à continuidade no certame, tampouco à nomeação.

No presente caso, os apelantes foram aprovados na primeira fase, mas não classificados dentro dos limites fixados pela cláusula de barreira para participação nas fases seguintes, conforme item 16.3 do edital. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação da norma editalícia, a qual se encontra em consonância com o entendimento consolidado pela Suprema Corte e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que a Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não prevê expressamente a cláusula de barreira na fase do Curso de Formação não prospera. A legalidade da cláusula está fundada no edital, que é a norma interna do certame, dotada de força vinculante para todos os candidatos e para a própria Administração. Conforme reiterada jurisprudência, o edital constitui a lei interna do concurso e sua observância é obrigatória tanto para os candidatos quanto para a Administração.

De igual modo, não procede o argumento de que a carência de servidores ou eventual contratação precária gera direito subjetivo à convocação. A nomeação de candidatos além do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração, conforme necessidade e conveniência administrativas, não se configurando preterição ou ilegalidade a ausência de chamamento de candidatos excedentes.

Por fim, ressalto que a eventual existência de vagas remanescentes em razão de desistência ou não comparecimento não obriga a Administração a convocar candidatos excedentes, por se tratar de ato discricionário, que se submete à conveniência e oportunidade administrativas, não ensejando direito líquido e certo.

Assim, ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade na cláusula de barreira, bem como inexistindo direito líquido e certo dos apelantes à convocação para o Curso de Formação, não há fundamento para a reforma da sentença.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as determinações de praxe, com baixa na distribuição.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025